Tribunal: TJDFT
Processo: 0731237-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVETE VERÔNICA DA COSTA (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de CLAUDIA RODRIGUES VIEIRA (agravada/ré), que indeferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID 203288999 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, relativo a serviços advocatícios, em que, em linhas gerais, a autora afirma que firmou acordo verbal diverso do que consta em contrato firmado entre as partes no que tange ao pagamento de honorários advocatícios. O feito foi saneado no ID 191485357, fls. 532/538, ocasião em que foram analisadas as preliminares aventadas, recebida a reconvenção, fixados os pontos controvertidos, definido o ônus da prova e determinada a intimação das partes para esclarecimentos, devendo, ao final, informarem se persistiriam no interesse de produção da prova oral. A ré/reconvinte apresentou réplica à contestação à reconvenção no ID 194309224, fls. 541/547, em que reitera suas alegações reconvencionais, bem como juntou documentos (IDs 194309228 a 194309239, fls. 548/581). Manifestação da autora no ID 194397378, fls. 582/597, em que reitera suas alegações iniciais, notadamente a nulidade do contrato de honorários advocatícios, vício de consentimento, danos materiais e perda do benefício previdenciário. Ao final, pugna pela realização de prova oral e pericial, sendo a última para aferir a capacidade intelectual da autora para a assinatura do contrato. Junta documentos de IDs 194399567 a 194401179, fls. 598/622. Outra manifestação no ID 197148398, fls. 642/648. Manifestação da autora e reconvindos no ID 194402364, fls. 628/638. Manifestação da ré no ID 197299645, fls. 649/655. Decido. As partes insistiram na produção da prova oral. Assim, determino a produção da prova oral. Designe-se audiência de instrução. Intimem-se as partes para comparecerem à audiência de instrução a ser designada, a fim de serem colhidos seus depoimentos pessoais, advertindo-os dos termos do § 1o do art. 385, do CPC. Ficam as partes intimadas para depositarem seus rois de testemunhas, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, devendo também informar se as testemunhas comparecerão independentemente de intimação. Consigno aos doutos patronos que, nos termos do art. 455, caput e § 1o, do CPC, compete aos advogados intimarem as testemunhas por eles arroladas, sendo dispensada a intimação pelo Juízo, exceto nas hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo (art. 455). A autora pugnou pela produção de prova pericial para aferir sua capacidade intelectual para assinatura do contrato impugnado. Todavia, indefiro o pedido de prova pericial, porquanto a prova oral já é suficiente para apreciar a questão. Sem prejuízo, pela derradeira vez, deverá a autora informar, no prazo de quinze dias: 1) se está recebendo os benefícios previdenciários e desde quando. Em caso positivo, deverá juntar os respectivos INFBENs (informações de benefício previdenciário); 2) se conseguiu ter acesso à sua senha/conta gov.br, conforme instruções de recuperação de senha informados pela ré (ID 197299645 - Pág. 6/7, fls. 654/655) 3) se houve julgamento da ação previdenciária 1046602-80.2022.4.01.3400, considerando a audiência de instrução e julgamento marcada para 4/6/2024. Após, dê-se vista dos autos à ré e aos reconvindos, pelo prazo de 15 dias, e, então, aguarde-se a realização da audiência de instrução (2). Esclareço estar preclusa a oportunidade para juntada de outros documentos. (...) Em suas razões (ID 62219085), a agravante, em síntese, alega que o indeferimento da produção da prova pericial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que “o indeferimento da prova pericial causa efetivo prejuízo à parte Agravante, por impedir a comprovação das limitações da capacidade de compreensão da Agravante sobre o negócio jurídico realizado entre as partes” (ID 62219085). Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, pois requer nesta instância o benefício da justiça gratuita. Por meio do despacho de ID 62238652, intimei o agravante para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso. Manifestação do agravante (ID 62773053). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que indefere o pedido de produção de provas. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. REQUERIMENTO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. 1. A decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de prova pericial e testemunhal, bem como o depoimento pessoal não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). 2. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 3. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do seu melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam. 4. A discussão afeta à guarda unilateral não prescinde da devida dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial. 5. O aprofundamento das provas não é cabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1884539, 07119003020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1873112, 07067376920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Acórdão 1784975, 07336554720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.